Tribunal: TJSP
Processo: 1130710-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR. EXTINÇÃO PELO ARTIGO 485, III, E §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DETERMINADA. DESOBEDIÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. A falta de cumprimento da determinação para recolhimento de diligências do Oficial de Justiça, para fins de citação por mandado, enseja extinção

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR. EXTINÇÃO PELO ARTIGO 485, III, E §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DETERMINADA. DESOBEDIÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. A falta de cumprimento da determinação para recolhimento de diligências do Oficial de Justiça, para fins de citação por mandado, enseja extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do CPC, cumulado com o artigo 485, § 1o do mesmo diploma legal, devendo a parte ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias. Como não houve a intimação pessoal da parte, restou caracterizada a desobediência ao diploma legal.

Apelação provida.